Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. EMENDA À INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 3o, §5o do Decreto-Lei 911/68 que “Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo”. E a concessão de efeito suspensivo ope judicis deve se relacionar à probabilidade de provimento do recurso ou, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o CPC). 1.1. No caso em comento, não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, máxime por não comprovação de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Além disto, não comprovado haver risco de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da sentença.
2. “( ) 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de ausência, desconhecido ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento da carta.” (TJDFT. Acórdão 1418322, APC 07107630620218070004, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 20/4/2022, DJe 11/5/2022).
3. Recurso conhecido e não provido.